Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. / LTDA (ID no 55590676) contra a decisão monocrática de ID no 55224734, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo. A parte embargante sustenta que há omissão, contradição e obscuridade na decisão, uma vez que se equivocou quanto ao entendimento de que os atos praticados pela representante da empresa SPLENDIDO, Sandra, se deram antes da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, ao final, a antecipação da tutela pretendida, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, paralisando a execução até o julgamento do mérito do presente agravo. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, de acordo com o artigo 1.024 do CPC, o julgamento dos embargos de declaração contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal será feito pelo órgão prolator da decisão impugnada também de forma monocrática. Ainda, tem-se que constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o do art. 489 do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso em tela, não se verifica a omissão, nem a contradição, tampouco a obscuridade apontada pela parte embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 55224734, com a coerência necessária para tanto. Conforme constou da referida decisão, a parte embargante interpôs agravo de instrumento para afastar decisão liminar que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da parte ora embargante (SPLENDIDO S/A, agora sob a forma jurídica de LTDA), ante a ocorrência de fraude à execução. Como se vê, a decisão ora recorrida foi muito bem fundamentada, ante a falta de probabilidade de provimento recursal, conforme trechos ora acostados: “Observa-se que, ao menos em análise perfunctória, SPLENDIDO/agravante, cuja responsável é Sandra, possui relação com ALEXANDRE Matias Rocha, em evidente grupo econômico. Frisa-se que, após conhecimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a SPLENDIDO passou direitos para outras pessoas jurídicas em nome de Sandra, proprietária da SPLENDIDO, da Mendes e da PROPRIÉTÉ, mantendo ALEXANDRE como sócio comum(ID no 121566496 – Pág. 7 / 121568695 – Pág. 5 / 121568697 / 121566544 dos autos originários de no 0719878-65.2018.8.07.0001). Ainda, tem-se que a maioria das atitudes alegadas pelos patronos da parte agravante/SPLENDIDO, no sentido de que sua gestora, Sandra, tentou resolver a situação, por se tratar de mera vítima de ALEXANDRE da CONCEITO, só se deram após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 55157666 a 55157687). De mais a mais, os atos praticados por Sandra, com o nome da SPLENDIDO/agravante, se relacionam à ALEXANDRE da CONCEITO, além de configurar uma sucessão de atos não permitidos(tais como mudanças societárias, deixando a pessoa jurídica anterior sem patrimônio no curso de execução)para quem está de boa-fé, tem ciência do curso de uma execução, mas, mesmo assim, procede. Ainda, é visto que a alegação de boa-fé é frágil, na medida em que Sandra, esposa de falecido advogado renomado, na suposta condição de vítima de ALEXANDRE tenha “apenas” retomado a obra, como forma de buscar reverter o alegado engodo que dele recebeu. Não é crível que não tenha procurado um patrono, ou, aliás, somente tenha se preocupado com a busca da suposta quantia de mais de 10 (dez) milhões investido e confiado por Sandra à ALEXANDRE da CONCEITO, em parceria para erguer o empreendimento, após a ciência do pleito de desconsideração, no sentido de se munir de toda precaução referente ao assunto ou para reaver tais quantias. Friso, a maioria dos atos foram praticados após ciência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica protocolado em desfavor da SPLENDIDO/agravante. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC foram, sim, demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso.” A partir do exposto, tem-se que a análise do necessário, no que tange ao que agora reforça a parte embargante, foi devidamente realizada, de modo que outras questões serão novamente abarcadas com mais detalhes e com o que for preciso para decidir o mérito do agravo, quando do julgamento pelo Colegiado. Assim, não vislumbro que a decisão recorrida está eivada de qualquer vício a ponto de resultar na modificação do entendimento anteriormente lançado. Na verdade, os argumentos apresentados pela parte embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento e ocasionar a reapreciação da matéria, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 55224734 em sua íntegra. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento da decisão anterior. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador